Tribunal: TJDFT
Processo: 0745812-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. IRRESIGNAÇÃO. MERO REEXAME DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.

1. Os Embargos de Declaração prestam-se à solução dos vícios da omissão, obscuridade e contradição.

2. O órgão julgador não está obrigado a rebater todas as teses recursais, sendo suficiente expor as razões não eligidas por outras desconsideradas.

3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.